Tribunal: TJSP
Processo: 2007954-68.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Correição Parcial Criminal
no 2007954-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é corrigente
RENAN BARBOSA, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.408
voto número 46.408
CORREIÇÃO PARCIAL no 2007954-68.2020.8.26.0000
(Proc. no 0001488-63.2016.8.26.0540 - 4a V. Crim. - Santo André)
Corrigente: RENAN BARBOSA
Corrigido: MMo JUÍZO DA 4a V. CRIM. - SANTO ANDRÉ
1- Renan Barbosa, já sentenciado como incurso no artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, por sua Advogada, interpôs a presente correição
parcial, à fl. 01, apresentando as razões, às fls. 02/09, alegando, em síntese,
que houve inversão tumultuária no processo-crime acima referido, por decisão
da MMa Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo André, a qual
indeferiu o pedido de expedição de Guia de Recolhimento para o corrigente.
Aduz que tal decisão impede o início do cumprimento de pena de Renan
Barbosa, o que muito o prejudica; que não há início de execução sem expedição
de Guia de Recolhimento. Aguarda, assim, a concessão de liminar e, ao final,
seja determinada a imediata expedição da referida Guia de Recolhimento.
Juntou cópias e documentos, às fls. 10/13. À fl. 18, renovou o pleito liminar.
A liminar foi denegada, no despacho de fl. 15, e mantida denegação, à
fl. 21. As informações da Autoridade Judiciária foram prestadas, às fls. 23/25,
instruídas também com cópias, às fls. 26/119; e a Procuradoria Geral de Justiça,
às fls. 122/123, opinou pelo improvimento da correição parcial.
É o relatório.
2- A correição parcial interposta há que ser conhecida, porém, não
deve ser acolhida, pois a pretensão do requerente não se mostra arrazoada. A
decisão judicial atacada, e sua posterior manutenção, não está eivada de
qualquer nulidade, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.408
De logo, destacamos que houve condenação definitiva do ora
corrigente, pela prática de um roubo qualificado, fixado o regime prisional inicial
semiaberto (cf. fls. 51/54, 82/94 e 99/103-105). Todavia o mandado de prisão
ainda não foi cumprido. Assim, não há como expedir a guia de recolhimento,
como já decidido na Primeira Instância (cf. fls. 113 e 119).
Nesse ponto, como iterativo na jurisprudência, “não é possível a
expedição da guia de execução da pena privativa de liberdade, sem o
devido cumprimento do mandado de prisão” (cf. HC no
1.0000.19.100652-7/000 MG, 6a Câm. Crim., TJMG, Rel. o Des. Guilherme de
Azeredo Passos, j. em 15.09.2019). No caso, o art. 105 da LEP, determina a
expedição de guia de execução após o trânsito em julgado da condenação, e o
C. CNJ, na Resolução no 113, art. 1o, inc. VIII, indica que o processo de
execução conterá, além da referida guia, o mandado de prisão efetivamente
cumprido. Ou seja, o devido início de cumprimento de pena, orientado pela
guia de execução (recolhimento), está condicionado ao mandado de prisão
cumprido. Maiores digressões mostram-se despiciendas.
Com efeito, segundo se vê da documentação e informações trazidas
aos autos, não há mandado de prisão cumprido, repetimos. Portanto, não há
inversão tumultuária a ser reconhecida e, tampouco, error in procedendo.
Ante o exposto, nega-se provimento à correição parcial interposta.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR